Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-78.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento dos exercícios de 2008 e 2009 – Insurgência contra sentença de improcedência.
I – Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal – Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE no 776.594 (Tema

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento dos exercícios de 2008 e 2009 – Insurgência contra sentença de improcedência.
I – Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal – Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE no 776.594 (Tema 919): A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.
II – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data – Execução fiscal proposta em 04/12/2012, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal – Legalidade da cobrança.
III – Sentença mantida por outros fundamentos – Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, CPC) – Recurso não provido.